Tribunal: TJSP
Processo: 2070250-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que homologou os honorários periciais definitivos em R$ 11.340,00, "que deverão ser rateados entre as partes, nos termos da Decisão de fls. 97/100". Ainda, determinou às partes que providenciem "o depósito de sua cota parte dos honorários periciais, no valor de R$ 5.670,00 cada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que homologou os honorários periciais definitivos em R$ 11.340,00, "que deverão ser rateados entre as partes, nos termos da Decisão de fls. 97/100". Ainda, determinou às partes que providenciem "o depósito de sua cota parte dos honorários periciais, no valor de R$ 5.670,00 cada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova em seu prejuízo". Insurgência. Admissibilidade parcial. O valor arbitrado a título de honorários periciais não pode constituir um obstáculo à realização da prova e à solução da controvérsia, tampouco o trabalho do expert pode ser mal remunerado, pois se trata de profissional qualificado e especializado, da confiança do juízo de origem, devendo ser condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, consistente na apuração do ponto controvertido: apuração do valor de mercado do serviço realizado. Os honorários periciais devem ser fixados em R$ 5.000,00, valor mais condizente com a hipótese. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.